Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 0003705-47.2019.8.11.0005
RECORRENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA, em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante o óbice sumular 7/STJ e decisão sem omissão.
O embargante alega: “(...) I. contradição, consubstanciada na negativa de seguimento ao Recurso Especial com fundamento na súmula 07/STJ, enquanto coleciona na decisão justamente um dos trechos do acórdão que menciona a situação denunciada como infratora do disposto no art. 7o e 139,I do CPC”; II. A omissão, tendo em vista que não identifica quando os pontos tidos como omissos no acórdão recorrido teriam sido analisados pela Câmara, perpetuando a omissão e a infringência ao disposto nos arts. 489, inc. II, e §1o, IV e 1022, parágrafo único, inc. II, CPC”.
Requer o provimento dos de embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id. 108950969).
Contrarrazões (id. 110442978).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que a parte embargante reprisa os mesmos fundamentos do recurso especial, insistindo na controvérsia apresentada em seu excepcional, qual seja, homologação do laudo pericial parcialmente por consequência levantamento dos valores - honorários sucumbenciais -, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial é precária, e contra ela cabe agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça